Tribunal: TJDFT
Processo: 0719816-65.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719816-65.2022.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEIDE GONCALVES DOS SANTOS APELADO: PAULO TEIXEIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por CLEIDE GONÇALVES DOS SANTOS contra a sentença que, na AÇÃO DE DESPEJO ajuizada por PAULO TEIXEIRA SANTOS, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos para: I) decretar a rescisão do contrato de locação de id. 139593321, relativamente ao imóvel QNJ 32, Lote 34, casa 3, Taguatinga/DF; II) determinar a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar da intimação desta decisão, com base no artigo 63, § 1o, alínea “b”, da Lei no 8.245/91. Findo o prazo, automaticamente, expeça-se mandado de despejo compulsório; Expeça-se mandado de despejo. III) condenar a ré locatária ao pagamento das parcelas locatícias a partir de 25.05.2023, cada qual no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), além das que se venceram no curso processo até a efetiva desocupação do imóvel, correção monetária pelo INPC e juros de 12% ao ano, pro rata, a partir de cada vencimento; e IV) condenar, outrossim, a ré ao rateio ao IPTU/TLP e faturas de água e energia elétrica, desde maio de 2022, caso efetivamente quitada previamente e documentada nos autos, cada qual apurado na fase de liquidação, sendo cada parcela devidamente corrigida pelo INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da mesma data.” A Apelante sustenta que “a parte autora não comprovou o inadimplemento por parte da requerida”. Afirma que o locador não tem legitimidade para cobrar “despesas de IPTU, água/esgoto, energia”. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, o Apelado argumenta que a obrigação de pagar os encargos da locação tem previsão legal e está expressa no contrato. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Não há interesse recursal. A Apelante afirma que o locador não tem legitimidade para a cobrança dos débitos de IPTU, água e energia. Não há dúvida ou controvérsia quanto ao fato de que a Apelante responde por esses encargos da locação, nos termos dos artigos 22, inciso VIII, e 23, inciso VIII, da Lei 8.245/1991, e da cláusula VII do contrato de locação. A r. sentença, na esteira da defesa apresentada pela Apelante, reconheceu que o Apelado tem apenas o direito de ser ressarcido dos valores efetivamente despendidos com o pagamento dessas despesas. Confira-se: “Outrossim, os débitos de IPTU/TLP possuem como legitimado ativo o Distrito Federal, razão pela qual o autor somente pode pleitear a restituição pelos valores comprovadamente pagos. Ressalto, nesse ponto, que o contrato não é hábil a alterar a sujeição passiva tributária. Além disso, necessário que comprove a quitação das faturas pelo consumo de água, CAESB, de modo a incluir o formado débito no pedido. Diligências essas que serão objeto de fase processual oportuna, porquanto não poderia ser decotado nesse momento tendo em vista que peculiar advertência não fora implementada, excepcionalmente, ao tempo do recebimento da inicial. Desta forma, uma vez caracterizado o descumprimento contratual, deixando a parte ré de adimplir os alugueres convencionados, forçoso concluir pela procedência do pedido. Portanto, mostrar-se-ia cabível a reparação, diante da existência nos autos prova de que o autor realizou tais pagamentos de modo a regularizar os débitos vinculado ao seu imóvel. Assim, pertinente a exigibilidade dos valores pleiteados, segundo de pedido de ressarcimento apresentado, observado o não exercício do permissivo preconizado pelo artigo 373, inciso II, do CPC. (...) Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos para: (...) IV) condenar, outrossim, a ré ao rateio ao IPTU/TLP e faturas de água e energia elétrica, desde maio de 2022, caso efetivamente quitada previamente e documentada nos autos, cada qual apurado na fase de liquidação, sendo cada parcela devidamente corrigida pelo INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da mesma data.” Como restou determinado que o Apelado deve comprovar o pagamento para exigir o ressarcimento respectivo, não há interesse recursal para o reconhecimento da sua ilegitimidade para a cobrança desses encargos da locação. Acerca desse pressuposto recursal objetivo, vale colacionar o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DA AGRAVANTE JULGADO PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.1. Para que se verifique a existência do interesse em interpor recursos é imperioso que a decisão a ser impugnada, além de contrária à pretensão do recorrente, tenha acarretado-lhe gravame concreto, aferível de forma objetiva. 2. Não basta que a parte "sinta-se" prejudicada, não lhe sendo lídimo valer-se de recursos para suscitar debates jurídicos abstratos ou teóricos. Ao recorrer, deve demonstrar, concretamente, o prejuízo a que submetida, de forma a restarem indubitáveis a utilidade e a necessidade do novo provimento jurisdicional. (AgRg no Ag em REsp 79.294/SC, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 984/2012)” A toda evidência, se a conclusão da r. sentença converge com o fundamento da apelação, falta à Apelante interesse em recorrer, na medida em que a exigibilidade da dívida de que se cogita está subordinada ao seu pagamento pelo Apelado. O interesse em recorrer somente se qualifica diante do estado de sucumbência: se a situação processual do recorrente não é agravada pelo ato judicial impugnado, não é possível admitir o uso das vias recursais. Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal: “DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE JULGA PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO (CPC, ART. 543, § 1o) – INTERPOSIÇÃO, PELAS ENTIDADES ENTAO RECORRIDAS, CONTRA TAL DECISÃO, DE RECURSO DE AGRAVO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER, EIS QUE INOCORRENTE, NA ESPÉCIE, O ESTADO DE SUCUMBÊNCIA. O estado de sucumbência – que reflete situação de maior ou de menor lesividade gerada pela decisão judicial – qualifica-se como pressuposto recursal genérico e comum a todos os recursos, ordinários ou extraordinários, de tal modo que, inocorrendo qualquer gravame causado pelo ato decisório, deixa de existir o interesse de recorrer, cujo reconhecimento, para legitimar a interposição recursal, impõe a cumulativa satisfação, pela parte que recorre, dos requisitos da necessidade e da utilidade do recurso deduzido. Ausência, na espécie, do estado de sucumbência. Consequente incognoscibilidade do recurso interposto. (AGRG no RE 705.814/SC, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 22.11.2012)” A utilidade da via recursal, indispensável à configuração do interesse em recorrer, só é divisada quando o resultado da interposição for processualmente apto a proporcionar uma melhor situação jurídica para o recorrente. Consoante explana Fredie Diddier Junior: “Para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade – o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada – e necessidade – que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo. (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 2009, p. 51)” Na mesma diretriz, ensina José Carlos Barbosa Moreira: “Configura-se este requisito sempre que o recorrente possa esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada (utilidade do recurso) e, mais, que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar esse objetivo (necessidade do recurso). (O Novo Processo Civil Brasileiro, 25a ed., Forense, p. 117)” Inocultável, portanto, a manifesta inadmissibilidade da apelação ante a ausência de interesse recursal. Isto posto, não conheço da apelação com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 18 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator